Tribunal: TJDFT
Processo: 0717155-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRÉSTIMOS VOLUNTÁRIOS. CONTRACHEQUE. DESCONTOS. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO CONSIDERADOS. RUBRICAS COMPULSÓRIAS. SALÁRIO LÍQUIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA OBSERVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça diante de sua alegada hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, §3o, do CPC, prevê presunção relativa da declaração de hipossuficiência.
4. Para a verificação da possibilidade de se conceder a gratuidade de justiça, deve ser considerada a renda bruta da agravante, descontando-se apenas e tão somente as rubricas relativas aos descontos compulsórios do seu contracheque mais o gasto com plano de saúde, quando houver.
5. Os empréstimos contraídos pela agravante não podem ser levados em consideração para aferir a sua renda líquida, uma vez que foram despesas pactuadas por liberalidade daquela.
6. A agravante demonstrou, por meio de contracheques e declaração de imposto de renda, possuir fonte única de renda, a qual, após os descontos compulsórios, demonstra ter renda líquida dentro do parâmetro de cinco salários mínimos previsto na Resolução no 140/2015 e na de no 271 da Defensoria Pública do DF.
7. O pagamento das custas processuais pode comprometer a própria subsistência da apelante, considerando o valor reduzido que lhe resta para cobrir suas necessidades básicas.
IV. DISPOSITIVO
8.Recurso provido. Gratuidade de justiça deferida.